Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735539-21.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JG SERVIÇOS DE COLETA LTDA RECORRIDAS: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. FRANQUEADORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese de pedido formulado com o intuito de obter a resolução de contrato de franquia, sob o fundamento de ter ocorrido descumprimento contratual pela franqueadora. 2. É possível o julgamento antecipado do mérito nas circunstâncias em que o julgador observar que os elementos probatórios já existentes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, o que descaracteriza o alegado cerceamento de defesa. 3. Nos termos do art. 6o da Lei no 8.955/1994, os contratos de franquia e, por consequência, seus aditivos, devem ser sempre escritos, de forma a aclarar as obrigações do franqueado e do franqueador. No caso ora em exame, não foi verificada a ocorrência de descumprimento contratual por parte do franqueador, o que afasta a pretendida resolução contratual. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 5. O art. 8o do CPC determina que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Esse dispositivo legal se insere nas “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC. 6. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 7. É importante ressaltar ainda que a proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. Nesse contexto, o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual deve-se buscar o resultado da tutela jurisdicional sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais, ou mesmo, que a repercussão desta seja de menor intensidade. 8. Apelação interposta pela demandante conhecida e não provida. 9. Apelação interposta pela demandada conhecida e parcialmente provida. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 9o, 10, 355, 370, parágrafo único, e 374, inciso II, todos do CPC, por ter ocorrido ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pelo fato de que o feito não deveria ter sido julgado de forma antecipada. Entende que seria necessária a realização de provas testemunhal e pericial, as quais não deveriam ter sido indeferidas porque não se mostravam protelatórias nem inúteis ao deslinde da presente demanda; c) artigos 2o da Lei no 8.955/1994, 422 do Código Civil, e 18, inciso III, da Lei 9.656/1998, ao argumento de infringência aos deveres de cooperação, de parceria e da boa-fé objetiva, salientando que a decisão de suspender o atendimento à recorrente teria sido tomada pelas operadoras de planos de saúde que mantinham relação com a franqueadora, ora recorrida. Assevera que não possuía relação jurídica com as empresas de convênio médico, e que os pedidos de exames eram formulados por médicos da Clínica LOVIT, cujo representante é o mesmo da empresa recorrente, razão pela qual não deveria haver qualquer limitação na quantidade de exames solicitados. Defende que a ora recorrida deve ser condenada à indenização por perdas e danos; e d) artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, do CPC, expondo que embora o acórdão tenha fixado acertadamente a verba honorária pela equidade, o valor correspondente se mostra desproporcional ao caso vertente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, por cerceamento do seu direito de defesa, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como ausência de fundamentação na decisão vergastada; b) artigos 1o, inciso IV, e 170, caput, e inciso IV, em desrespeito à livre iniciativa e à livre concorrência, tendo em vista que as práticas adotadas pela franqueadora teriam violado o seu direito de livre iniciativa afetando a concorrência no mercado, razão pela qual entende fazer jus à reparação por perdas e danos; c) artigo 5o, inciso XIII, porque as operadoras de planos de saúde não estariam habilitadas a inibir a solicitação de exames diagnósticos complementares, sendo vedada qualquer limitação na quantidade de exames solicitados pelos médicos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 7o, 8o, 9o, 10, 85, §§ 2o e 8o, 355, 370, parágrafo único, e 374, inciso II, todos do CPC, 2o da Lei no 8.955/1994, 422 do Código Civil, e 18, inciso III, da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Com relação ao recurso extraordinário quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extremo não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XIII, e 170, caput, e inciso IV, todos da CF, uma vez que o acórdão hostilizado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1271070 AgR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027